Tribunal: STF
Processo: ARE 1353194
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Agravo contra decisão da instância de origem que, aplicando precedente desta CORTE formado sob a sistemática da repercussão geral (RE nº 643.247-RG, Tema 16), no ponto, negou seguimento ao Recurso Extraordinário. 



    Quanto às demais questões, inadmitiu o apelo aos fundamentos de que são inaplicáveis o Tema 733 (RE 730.462-RG) e o Tema 881 (RE 949.297-RG), uma vez que não há como esses precedentes repercutirem no caso em apreço, além do que a tese defendida pelo recorrente não encontra eco na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, consoante se depreende da ADI 3.659, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES (Vol. 10).



    Dessa decisão, o ESTADO DE MINAS GERAIS interpôs Agravo em Recurso Extraordinário (Vol. 12) sustentando que (i) a ADI 3.659/AM não é aplicável ao caso concreto, pois nessa ADI estava envolvido o controle abstrato de constitucionalidade, enquanto que no Tema 16 a questão versava sobre controle difuso de constitucionalidade, razão pela qual esse precedente da repercussão geral não pode afetar uma decisão transitada em julgado em sede de controle abstrato no âmbito do TJMG, circunstância que afasta o óbice ao processamento do RE (fls. 8-9, Vol. 12); (ii) na ADI 4.411, o STF declarou a inconstitucionalidade da lei mineira que instituiu a “taxa de incêndio”, todavia os embargos de declaração opostos pelo Estado de Minas Gerais, pleiteando os efeitos prospectivos da decisão, ainda não foram julgados (fl. 10, Vol. 12); (iii) “diante da coisa julgada formada na ADI-1.0000.04.404.860-1/000 (TJMG, Corte Superior) [em que se reconheceu a constitucionalidade da taxa estadual de combate a incêndio], aplica-se ao caso o entendimento retratado no Tema 733/RG/STF”, de modo que o Tema 16 “... não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente” (fl. 11, Vol. 12); (iv) “os efeitos da coisa julgada formada pela decisão proferida na ADI Estadual nº 1.0000.04.404.860-1/000, reconhecendo, como já visto, a constitucionalidade da referida exação, estão sob o crivo do Ex. Supremo Tribunal Federal, que deverá se pronunciar a respeito por ocasião do julgamento do Tema 881/RG” (fl. 13, Vol. 12); e (v) o Tema 885 (RE 955.227-RG) também repercute no julgamento da presente hipótese (fl. 14, Vol. 12). 



     Simultaneamente, o ESTADO DE MINAS GERAIS também interpôs Agravo Interno dirigido ao Tribunal de origem, aduzindo os mesmos argumentos articulados no Agravo em Recurso Extraordinário (Vol. 15).



    O Agravo Interno foi desprovido, nos termos da seguinte ementa (fl. 3, Vol. 17):



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO – TAXA DE INCÊNDIO – INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 733 (RE nº 730.462/SP), 881 (RE nº 949.297/CE) e 885 (RE nº 955.227/BA) DA REPERCUSSÃO GERAL – INCIDÊNCIA DO TEMA 16 (RE nº 643.247/SP) – ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO PARADIGMA. 



    1. Não se aplicam ao caso dos autos os Temas 733 (RE nº 730.462/SP), 881 (RE nº 949.297/CE) e 885 (RE nº 955.227/BA) da repercussão geral, porquanto não se discutem nesta demanda os efeitos da coisa julgada formada na ADI nº 1.0000.04.404860-1/000, proveniente deste Tribunal de Justiça.



    2. Estando o acórdão deste Tribunal de Justiça em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 16 (RE nº 643.247/SP), impõe-se a observância do artigo 1.030, I, do Código de Processo Civil.”



    Mantida a decisão agravada, o TJMG determinou, na sequência, a remessa dos autos ao STF (fl. 13, Vol. 18).



    É o relatório. Decido.



    O Tribunal de origem, aplicando precedente firmado no julgamento do RE 643.247/SP, (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tema 16), confirmou a sentença que concedera a segurança. Eis a ementa do acórdão recorrido (fl. 4, Vol. 6):



    “EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – TAXA DE INCÊNDIO – INCONSTITUCIONALIDADE – TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 643.247/SP, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”.



    - A tese de repercussão geral sobre a inconstitucionalidade da taxa de incêndio tem como fundamento determinante a impossibilidade de instituir-se taxa para a remuneração de serviço essencial e de natureza universal, com aplicação aos Estados e Municípios. ”



    A propósito, para melhor compreensão da controvérsia, citem-se os seguintes excertos do voto condutor do acórdão recorrido para afastar a incidência da Taxa de Incêndio (fls. 7-13, Vol. 6):



    “Da suspensão do processo



    O Estado de Minas Gerais pretende a suspensão do processo até julgamento pela STF da inconstitucionalidade da taxa de prevenção e combate a incêndio criada pela Lei Estadual nº 14.938/2003, nos autos da ADI 4.411/MG. 



    Ocorre que não há determinação, pelo Relator da ADI nº 4.411/MG, de suspensão dos processos que versem sobre idêntica questão de direito, conforme art. 982 do CPC, inexistindo, assim, fundamento para a suspensão deste processo. Rejeito o pedido de suspensão.



    (…)



    Embora existam precedentes deste Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal reconhecendo a constitucionalidade da referida taxa, com o julgamento do RE 643.247/SP a questão encontra-se superada, tornando prescindível, inclusive, a observância à cláusula de reserva de plenário pelos órgãos fracionários, conforme parágrafo único do art. 949 do CPC. 



    Verificando-se que a taxa de segurança pública exigida pelo Estado de Minas Gerais em razão utilização potencial do serviço de extinção de incêndios amolda-se ao precedente firmado pelo STF, pois se utiliza de taxa para remunerar um serviço que não possui natureza singular, mostra-se correta a declaração de sua inconstitucionalidade. 



    Bem assim, não há que se cogitar a sobreposição do julgado na ADI 1.0000.04.404.860-1/000, por este Tribunal de Justiça, em relação à declaração de inconstitucionalidade da taxa de incêndio pelo STF, pois compete ao STF a última palavra em termos de controle de constitucionalidade em face da Constituição Federal. O controle concentrado realizado pelo TJMG se limita à violação ao texto da Constituição Estadual e não se sobrepõe à declaração de inconstitucionalidade pelo STF, ainda que pelo controle abstrato e em regime de repercussão geral, pois o fundamento determinante constitui precedente formalmente vinculante para os Tribunais, conforme art. 927, III, do CPC. 



    Por fim, ressalto que o STJ pacificou sua jurisprudência quanto cabimento da compensação do tributo recolhido indevidamente, por meio da tese fixada nos REsps n. 1.365.095/SP e 1.715.256/SP (acórdãos publicados no DJe de 11/3/2019), nestes termos: 



    (…)



    Assim, deve ser mantida a sentença recorrida, que concedeu a segurança para afastar a incidência da Taxa de Incêndio e declarar o direito da impetrante à compensação dos valores recolhidos, observada a modulação da declaração de inconstitucionalidade.”



    Dentre suas razões para reforma do acórdão recorrido, o ESTADO DE MINAS GERAIS aponta a inaplicabilidade do precedente firmado por esta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 16 da Repercussão Geral, julgado em 1º/8/2017, já que posterior ao julgamento da ADI Estadual ADI-1.0000.04.404.860-1/000, proferida pela Corte Superior do TJMG em 20/4/2005, em que se reconheceu a constitucionalidade da taxa de incêndio criada pela Lei Estadual 6.763/1975. O acórdão local ficou assim ementado:



    “EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA - TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA, NA MODALIDADE "TAXA DE INCÊNDIO" - ARTIGOS 113, INCISO IV, §§ 2°, 3° E 4°, I E II; ARTIGO 14, INCISO 10, §§ 1°, 2° E 3° E ARTIGO 115 DA LEI ESTADUAL N° 6.763, DE 26/12/1975 COM A REDAÇÃO DETERMINADA PELO ARTIGO 1° DA LEI N° 14.938/03, AMBAS ESTADUAIS. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA - SEGURANÇA DENEGADA. 



    A taxa cobrada pela utilização potencial do serviço de extinção de incêndios não pode ser conceituada como serviço público geral, apesar de tal característica não poder ser dela totalmente dissociada. Na referida taxa predomina a tipicidade de um serviço específico e divisível, prestado a um número determinado de pessoas, em especial àqueles contribuintes, proprietários de imóvel, que, de forma mais direta e específica, são, em primeiro lugar, beneficiados pelo serviço, para verem extinto incêndio em seus bens. O serviço de extinção de incêndio não se inclui, ainda, no conceito típico de segurança pública, cujo custo, em princípio, deve ser arcado com a arrecadação dos impostos” (Grifou-se).



    Pois bem: quanto à matéria, reproduzo trecho do voto por mim proferido no julgamento da ADI 4411, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, ainda não transitada em julgado:



    “No caso dos autos, como visto, discute-se a possibilidade de o Estado de Minas Gerais instituir taxa de segurança pública pela utilização potencial de serviço de extinção de incêndios.



    A jurisprudência desta CORTE afirma que o serviço de segurança pública é, via de regra, insuscetível de ser financiado por meio de taxas, dada a impossibilidade de ser ele prestado de forma individualizada. A natureza universal (uti universi) desse tipo de serviço foi o principal fundamento em que a CORTE se louvou para suspender a execução do art. 2º e da Tabela V da Lei 6.010/1996 do Estado do Pará, no julgamento da medida cautelar na ADI 1.942, em acórdão assim ementado:



    Ação direta de inconstitucionalidade. Art. 2º e Tabela V, ambos da Lei 6.010, de 27 de dezembro de 1996, do Estado do Pará. Medida Liminar. - Em face do artigo 144, "caput", inciso V e parágrafo 5º, da Constituição, sendo a segurança pública, dever do Estado e direito de todos, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através, entre outras, da polícia militar, essa atividade do Estado só pode ser sustentada pelos impostos, e não por taxa, se for solicitada por particular para a sua segurança ou para a de terceiros, a título preventivo, ainda quando essa necessidade decorra de evento aberto ao público. - Ademais, o fato gerador da taxa em questão não caracteriza sequer taxa em razão do exercício do poder de polícia, mas taxa pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, o que, em exame compatível com pedido de liminar, não é admissível em se tratando de segurança pública. - Ocorrência do requisito da conveniência para a concessão da liminar. Pedido de liminar deferido, para suspender a eficácia "ex nunc" e até final julgamento da presente ação, da expressão "serviço ou atividade policial-militar, inclusive policiamento preventivo" do artigo 2º, bem como da Tabela V, ambos da Lei 6.010, de 27 de dezembro de 1996, do Estado do Pará. (ADI 1942 MC, Rel. MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, DJ de 22/10/1999)



    Essa linha interpretativa ainda serviu de inspiração para o julgamento dos seguintes casos pelos órgãos fracionários deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: RE 634.786-AgR, Primeira Turma, Relª. Minª. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 28/6/2011; RE 269.374-AgR, Segunda Turma, Relª. Minª. ELLEN GRACIE, DJe de 22/8/2011; e RE 536.639-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. CEZAR PELUSO. Em todos eles, a CORTE se fiou no aspecto de indivisibilidade do serviço de segurança pública para declarar a inviabilidade de cobrança de taxas pela sua prestação.



    A premissa geral encontrada nesses precedentes não afirma que toda e qualquer utilidade ou comodidade posta à disposição do cidadão por órgãos de segurança pública deva ser custeada unicamente com a receita proveniente de impostos. 



    Há determinadas prestações oferecidas, atipicamente, pelos órgãos de segurança pública que são usufruídas de modo particular pelos administrados e, por isso, podem ser custeadas por meio de taxas. 



    No voto condutor proferido na ADI 1.942, o Ministro MOREIRA ALVES já advertia para o fato de que a solução cautelar ministrada naquele caso se dirigia aos serviços de policiamento ostensivo, observando que outras prestações constantes da lei paraense não haviam sido sequer questionadas na respectiva ação:



    “é de se salientar, porém, que, do exame dessa Lei, verifica-se que a taxa não se aplica apenas ao serviço de segurança prestado pela polícia militar, mas também a atos administrativos do serviço de identificação e de investigação, do instituto médico legal, de polícia administrativa (como fornecimento de alvarás, certidões, etc.), bem como relativos a academias de polícia e ao corpo de bombeiros, atos esses que não são atacáveis pela fundamentação da presente ação direta, que se restringe ao ataque do serviço de segurança prestado pela polícia militar, a que está ligada exclusivamente a tabela V impugnada.”



    Em decisão mais recente, o Ministro GILMAR MENDES ressalvou a possibilidade de cobrança de taxas pela disponibilização de serviços relacionados à segurança pública passíveis de aproveitamento individual pelos seus beneficiários. Esse esclarecimento foi feito quando do julgamento do RE 535.085-AgR, em que a Segunda Turma se pronunciou sobre a legitimidade da cobrança de taxa como contraprestação pelos serviços descritos nos itens A4.2 e A4.3 do Anexo III do Código Tributário do Estado de Goiás (Lei Estadual 13.194/1997), nos seguintes termos: 



     



    “Entretanto, consoante o exposto na decisão agravada, no que se refere aos itens A4.2 e A4.3 da Lei estadual 13.194/97 – concernentes à imposição de taxas para reboque de bicicletas, motos, e similares e de outros veículos –, constato que os referidos preceitos são constitucionais, por se tratar de serviços públicos específicos e divisíveis e, portanto, passíveis de individualização. 



    Neste caso, como a referida taxa decorre de utilização de serviço específico e divisível, a arrecadação do tributo só é exigida quando efetivada a prestação potencial do serviço público. É dizer, a vinculação de determinada taxa a atividade estatal específica, potencialmente prestada em favor do contribuinte (uti singuli) é passível de individualização.” 



    A viabilidade de fruição individualizada também serviu de fundamento para esta CORTE reconhecer a validade da taxa de segurança pública para prevenção de incêndios instituída pelo Estado de Minas Gerais, como o fez no seguinte caso: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE UTILIZAÇÃO POTENCIAL DO SERVIÇO DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIO. LEI N. 6.763/75. 



    1. É legítima a taxa de segurança pública instituída pela Lei mineira n. 6.763/75, com a redação que lhe foi conferida pela Lei n. 14.938/03, devida pela utilização potencial do serviço de extinção de incêndio. Precedente.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 473611 AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 19/06/2007, DJe de 3/8/2007) 



    Em precedente mais recente, a Primeira Turma assentou a legitimidade dos Estados para instituir taxa de prevenção de incêndios:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE INCÊNDIO. LEGITIMIDADE DOS ESTADOS PARA INSTITUIÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a legitimidade dos Estados para instituir taxa de prevenção de incêndios. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento.



    (RE 1179245 AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 3/6/2019).



    Isso demonstra que nem todo serviço oferecido pelos órgãos de segurança pública é, necessariamente, indivisível e, por conseguinte, incompatível com o financiamento por taxas. Esse enquadramento é aplicável, de um modo geral, aos serviços de policiamento ostensivo e investigativo a cargo das polícias militar e civil dos Estados, mas não compreende todas as atribuições cometidas por lei ao desempenho por órgãos de segurança pública, sendo possível a cobrança de taxas por atividades acessórias ao cumprimento do objetivo de preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. É o caso dos autos.



    Com efeito, o inciso IV do art. 113 da lei impugnada prevê a hipótese de incidência da taxa de segurança pública pela utilização potencial do serviço de extinção de incêndios. Do mesmo modo, a lei identifica os respectivos contribuintes da taxa em análise: o proprietário, o titular do domínio ou o possuidor, a qualquer título, de bem imóvel por natureza ou por acessão física situado na zona urbana, assim definida na legislação do respectivo Município (art. 116, § 1º).



    Portanto, no que diz respeito ao serviço de extinção de incêndio, entendo que o serviço é passível de fruição individualizada pelos proprietários ou possuidores dos imóveis em referência, de modo que não há se falar em inconstitucionalidade nesse ponto. 



    Além disso, não há se falar em identidade da base de cálculo da taxa de segurança pública pela utilização potencial do serviço de extinção de incêndios e a base de cálculo do IPTU.



    Como bem destacado pela PGR em sua manifestação (peça 18):



    “O valor da taxa é determinado em função do ‘coeficiente de risco de incêndio’, obtido a partir de três fatores: a) carga de incêndio específica; b) área de construção do imóvel, em metros quadrados; e c) grau de risco de incêndio na edificação.



    Não há como entender que ‘área de construção do imóvel’ corresponda ao ‘valor venal do imóvel’ que é a base de cálculo do IPTU, na forma do art. 33 do CTN e do § 1º do art. 156 da CR. Descaracterizada a vedação do § 2º do art. 145 da CR”.



    Ressalto, ainda, que não há se falar em inconstitucionalidade em razão de a lei estadual prever a destinação apenas parcial da arrecadação para o fim especificamente indicado na norma. Isso porque a lei estadual versa sobre taxa e não impostos, cuja vinculação, em regra, é vedada pelo disposto no art. 167, IV, da Constituição Federal.



    Dessa forma, a jurisprudência desta SUPREMA CORTE já fixou orientação no sentido de que “a norma constitucional veda a vinculação da receita dos impostos, não existindo, na Constituição, preceito análogo pertinente às taxas” (RE 570.513 AgR, rel. min. EROS GRAU, 2ª T, DJE de 27/2/2009)”.



    Assim, embora já tenha decidido de forma diferente em outras ocasiões, entendo que é constitucional a cobrança, pelo Estado de Minas Gerais, por meio de taxa de segurança pública pela utilização potencial de serviço de extinção de incêndios.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO PARA, DESDE LOGO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para denegar a ordem. 



    Custas pela impetrante. Sem honorários advocatícios.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de novembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente